Tribunal: TJSP
Processo: 1017792-14.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Demanda fundada na alegação de ausência de repasse de créditos devidos à autora em razão de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes - Ausência de prova efetiva do pagamento de tais créditos, cujo ônus pertencia à ré – Obrigação de pagar a quantia fixada na sentença indeclinável – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017792-14.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS S.A. (ALELO), é
apelado CASA DE CARNES F.A EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017792-14.2018.8.26.0003 - São Paulo
2
VOTO No: 29876
APEL.No: 1017792-14.2018.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS S/A
(ALELO)
APDO. : CASA DE CARNES F. A. EIRELI
AÇÃO DE COBRANÇA Demanda fundada na alegação de
ausência de repasse de créditos devidos à autora em razão de
contrato de prestação de serviços firmado entre as partes -
Ausência de prova efetiva do pagamento de tais créditos, cujo
ônus pertencia à ré Obrigação de pagar a quantia fixada na
sentença indeclinável Recurso não provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
214/216,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
procedente o pedido, condenando-a a pagar à apelada a
quantia de R$ 11.291,23, com os acréscimos legais.
Afirma
que
a
decisão não deve prevalecer,
sustentando, em síntese, que todos os valores devidos à
recorrida já foram repassados para a conta corrente
cadastrada junto à sua credenciada, estando o repasse
devidamente confirmado a fls. 205/207, de modo que não há
se falar em restituição de valores.

Recurso regularmente processado, com o preparo
anotado e contrariado.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, porquanto os
argumentos ali deduzidos são absolutamente insuficientes
para justificar a alteração da bem lançada sentença.
Como é sabido, a prova do pagamento compete ao
devedor e, de acordo com o art. 434 do Código de Processo
Civil, cabia à apelante apresentá-la com a resposta, ônus
do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do mesmo diploma
legal).
Ressalte-se que as planilhas por ela juntadas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017792-14.2018.8.26.0003 - São Paulo
3
fls. 205/207 são unilaterais e não se prestam, por si só,
para comprovar o efetivo repasse à apelada das quantias
devidas pelas vendas ocorridas no período mencionado na
inicial e comprovadas a fls. 12/41, já que, além de estarem
desacompanhadas dos documentos comprobatórios da efetiva
transferência dos valores ali mencionados, possuem dados de
pessoa jurídica diversa, a qual a apelada afirma não
possuir qualquer relação (fls. 212).
Como bem salientado pela r. sentença: “o documento
de fls. 205/207, além de extemporâneo, se refere a repasses
efetuados em nome de empresa desconhecida pela autora (cf. fls.
212 - penúltimo parágrafo). Além disso, a razão social e o
número do CNPJ da empresa destinatária são completamente
distintos”.
Portanto, a condenação da apelante ao pagamento
da quantia fixada na sentença é indeclinável.
Na forma prevista pelo art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil, arbitram-se os honorários advocatícios,
sem prejuízo daqueles fixados pelo r. juízo de origem, em
mais 10% do valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator